Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1020650-73.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Declaratória n. 1001364-74.2020.8.11.0044
Agravantes: José Oton Scatolin, João Washington Scatolin, Ailton Antonello e Iracy Scatolin Boscardin
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por José Oton Scatolin, João Washington Scatolin, Ailton Antonello e Iracy Scatolin Boscardin, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1001364-74.2020.8.11.0044, indeferiu o pedido de suspensão da tramitação da Ação de Execução do Termo de Ajustamento de Conduta (Código n. 53015).
Afirmam os Recorrentes que as autoridades ambientais lavraram o Auto de Infração n. 121652, em 18 de agosto de 2010, pela qual lhes aplicaram a multa pecuniária de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), em face da suposta prática de queimadas na área de cerrado, na Fazenda Estivado, sem autorização legal.
Noticiam que, após anos de tramitação do procedimento administrativo, a SEMA reconheceu a ilegitimidade dos proprietários da Fazenda, em razão da constatação de que não foram os causadores dos danos ambientais, já que o fogo teria tido início fora dos limites daquela localidade.
Ocorre que, daquele AI n. 121652, foi instaurado o Inquérito Civil n. 68/2010, pelo MPE, com o qual foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta, não foi cumprido em sua integralidade e dentro do prazo estabelecido, e, por isso, motivou a execução da multa aplicada e, mais uma vez, as partes transigiram.
No entanto, os Recorrentes afirmam que, em face de fato superveniente, decorrente do reconhecimento da sua ilegitimidade para responder pelos danos ambientais causados na área de cerrado, não há falar em responsabilidade no cumprimento das obrigações firmadas nos Termos de Ajustamento de Conduta, com o Ministério Público.
Defendem os Recorrentes que estão comprovados os requisitos para a concessão da tutela antecipada e suspensão da Ação de Execução do Termo de Ajustamento de Conduta, em trâmite no mesmo juízo, ao argumento de que o título exequendo não é mais dotado de força executiva, já que não podem mais ser responsabilizados pelos danos ambientais.
Juntaram documentos.
É o relatório.
DECIDO.
Extrai-se dos autos que a ação proposta por José Oton Scatolin, João Washington Scatolin, Ailton Antonello e Iracy Scatolin Boscardin, contra o Estado de Mato Grosso, objetiva a declaração de nulidade dos TACs exequendos, decorrentes da prática de delitos ambientais, narrados no AI n. 121652, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Apelantes, pela Secretaria de Meio Ambiente.
Conforme consignado no relatório, no dia 18 de agosto de 2010, as autoridades ambientais autuaram os Recorrentes, por, em tese, atearem fogo na área de cerrado, sem permissão legal, dentro da propriedade, denominada Fazenda Estivado, tendo-lhes, em razão disso, aplicado uma multa pecuniária de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
A partir desses fatos, os Agravantes recorreram, administrativamente, cujo processo foi autuado sob n. 648300/2010. E, em contrapartida, o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil n. 68/2010, objetivando a reparação dos danos ambientais, pelos quais as partes firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta, em 08/02/2011, e os Recorrentes assumiram inúmeras responsabilidades, sob pena de incidir multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento.
Noticiam os Agravantes que, em decorrência do prazo exíguo, tornou-se inviável o seu cumprimento, razão pela qual o Ministério Público iniciou a execução do TAC (Código n. 53015), cobrando o valor de R$ 2.694.000,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil reais), a título da multa anteriormente imposta.
Os Agravantes sustentam que, por isso, foi firmado novo Termo de Ajustamento de Conduta n. 21/02/2018, naquela Ação de Execução (Código n. 53015), tendo sido convencionado que o descumprimento das obrigações implicaria a aplicação da multa, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Ocorre que o procedimento administrativo, que tramitava na SEMA, foi julgado e reconheceu a ilegitimidade das partes, ora Agravantes, ao ser constatado que o fogo teve início fora dos limites da sua fazenda e, por isso, o AI n. foi declarado nulo.
Assim sendo, com base nesse fato, é que os Recorrentes pretendem seja suspensa a tramitação da Ação de Execução de Termo de Ajustamento de Conduta n. 121652, ao argumento de que não subsistem os motivos para serem responsabilizados pelos danos ambientais, já que o próprio órgão administrativo reconheceu a ilegitimidade passiva dos Agravantes.
O efeito pretendido pela parte recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
De um lado, à luz desses requisitos e com esteio na documentação juntada nos autos, é possível verificar que a SEMA, no dia 17/07/2019, reconheceu a ilegitimidade das partes autuadas (ora Agravantes), em razão da constatação no Parecer Técnico n. 218/CG/SMIA/2015, de que o fogo teve início nos arredores da propriedade e, por isso, declarou a nulidade do AI n. 121652. O último andamento do processo (12/09/2019) de que se tem notícia é a determinação para o arquivamento definitivo do auto de infração, em razão da sua anulação ou cancelamento.
De outro lado, o segundo TAC, firmado no âmbito da Ação de Execução, e promovido pelo MPE, ocorreu em 21/02/2018, logo, é anterior à decisão da autoridade administrativa de declarar a nulidade do auto de infração.
Sabe-se que a nulidade de ato administrativo provoca efeitos ex tunc, e o retorno ao status quo, que pode fulminar os resultados gerados daquele ato. Logo, a questão trazida pelos Recorrentes, nestes autos, possui relevância jurídica a ensejar, por ora, a paralisação da Ação de Execução n. 53015, cujo objetivo é a reparação do dano ambiental pelas pessoas responsáveis pela infração, que, agora, já não são partes legítimas para tanto.
Feitas essas considerações, entendo pela existência da probabilidade de provimento recursal, em face da plausibilidade dos fatos, demonstrada pelos Agravantes, por meio da documentação anexadas a estes autos.
Forte nestas razões, com a devida vênia ao posicionamento do Douto Juízo de Primeiro Grau, CONCEDO a tutela de urgência, vindicada por José Oton Scatolin, João Washington Scatolin, Ailton Antonello e Iracy Scatolin Boscardin.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retornem-nos à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
.